Tribunal: CARF
Processo: 13770.000653/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/08/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO DOS FATOS INSUBSISTENTE. PROC JUD NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. CONTROLE DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto PROC JUD NAO COMPROVADO, e o contribuinte demonstram a existência desta ação, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do lançamento. A alteração da motivação exige a lavratura de novo auto de infração ou a sua retificação por meio de outro auto de infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000653/2002-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.179 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BARTER COMERCIO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/08/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO DOS
FATOS
INSUBSISTENTE.
PROC
JUD
NÃO
COMPROVADO.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. CONTROLE DA LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo
judicial em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto
“PROC JUD NAO COMPROVADO”, e o contribuinte demonstram a
existência desta ação, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento por
absoluta falta de amparo fático. Não há como manter a exigência fiscal por
outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do lançamento. A
alteração da motivação exige a lavratura de novo auto de infração ou a sua
retificação por meio de outro auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000653/2002-90
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

Trata-se de auto de infração eletrônico lavrado em 09.05.2002, que constituiu
débito de PIS relativo aos fatos geradores ocorridos de julho a setembro de 1997, sob a alcunha
“Proc. Jud. Não Comprov.”, tendo sido indicado como processo não comprovado o de no
96.0001827-8.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/16) alegando, em preliminar, a
nulidade do auto de infração por vício formal, pois consta na descrição dos fatos e
enquadramento legal, como motivo da cobrança fiscal a "falta de recolhimento ou pagamento do
principal, declaração inexata". Não restou claro no auto de infração se houve falta de
recolhimento de tributo, pagamento a menor (só do principal) ou declaração inexata, o que
inclusive impossibilita sua defesa.
Quanto ao mérito, sustenta ter efetuado os recolhimentos da contribuição ao PIS
na forma exigida pelos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988. Ocorre que estes
normativos acabaram por ser julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
no 148.7542RJ, ocorrendo, inclusive, a edição da Resolução no 49/95, do Senado Federal,
retornando a contribuição a ser exigida na forma preconizada pela Lei Complementar no 7/70.
Esclarece que, em março de 1996, ajuizou ação ordinária declaratória contra a
União Federal, objetivando o reconhecimento do seu direito. Em decisão de primeira instância
foi reconhecida a inconstitucionalidade dos citados Decretos-lei, e determinada a devolução em
espécie dos valores recolhidos a maior, monetariamente corrigidos pelos índices integrais de
atualização monetária, a partir da data de cada recolhimento, incidindo também os juros
moratórios de 6% ao ano, a partir de cada recolhimento. O direito à compensação não fora
reconhecido nesta instância. Contudo, no julgamento da apelação, o Tribunal Regional Federal
da 2a Região lhe reconheceu o direito à compensação administrativa, mas determinou a não
aplicação dos índices integrais da correção monetária, mas estes foram reconhecidos após
recursos especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Assim, alega a insubsistência do auto de infração, por falta de amparo legal,
requerendo a decretação de sua nulidade, por encontrar-se eivado de vício formal. E, acaso
superada a preliminar arguida, o que se admite em observância ao Princípio da Eventualidade,
requer seja decretada a improcedência do AI, no mérito, pelas razões foram expostas e por ser
medida de Justiça.
O processo mencionado refere-se à uma ação ordinária interposta (distribuída)
com pedido de tutela antecipada em 12/03/96 (fls.203/218).
À Fl. 220 – consta despacho indeferindo a tutela antecipada e declarando
“compete ao contribuinte levar a efeito a compensação do crédito que entender possuir em face
do Fisco, observados os limites legais.”
De acordo coma sentença de fls. 221/232 o magistrado entendeu pela extinção do
pedido da autora sem julgamento do mérito, uma vez que à altura do julgamento já havia sido
reconhecido pelo Senado Federal a inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2445/88 e 2449/88.
No que se refere à preliminar de prescrição concluiu que não havia em razão da especificidade
da matéria (ser tributária); em relação à compensação, a decisão registra que é direito do
contribuinte, na hipótese de existir crédito, proceder à compensação de seus débitos, devendo
todavia sujeitar-se ao resultado de sua conduta. Ainda, no que se refere à repetição de indébito, a
decisão concluiu assistir à razão à Recorrente, principalmente em relação aos DARF’s acostados
aos autos.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

Houve acórdão (fls.236/240) em virtude de recurso de ofício, o qual analisou
apenas os critérios juros, apesar da ementa do acórdão falar sobre todos os itens (fls.240). O
contribuinte recorreu ao Superior Tribunal de Justiça acerca dos critérios de correção monetária
(fls.242/252) – o STJ esclareceu quais seriam os índices a serem aplicados na compensação
tributária (fls.253).
À fl. 255, foi juntada Certidão de Inteiro Teor, referente a Ação Ordinária no
96.0001827-8, proposta pela autuada, dando conta do Transito em Julgado e arquivamento dos
autos na data de 21/08/2001.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por meio do
Acórdão no 13-38.496, de 24/11/2011 (fls. 260/268), julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/08/1997
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando suporte
material suficiente para que o sujeito passivo possa conhece-los e apresentar a
sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a sua
convicção e proferir a decisão do feito.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto
n.o 70.235/72, sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em resumo, o v. acórdão concluiu que, apesar de existir o processo judicial
alegado pela Recorrente, não havia autorização judicial para o não recolhimento do tributo.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 316/345), por meio do
qual reiterou as razões trazidas em impugnação e esclareceu os aspectos do processo judicial.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação desta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF que formalizou a Resolução no 3302000.360, de
24/09/2013 (fls.412/415), que por maioria de votos, resolveram converter o processo em
diligência à Unidade de Origem, para que fossem esclarecidos os pontos ali colocados.
Conforme Informação Fiscal às fls.456/457, o contribuinte protocolou
requerimento solicitando prorrogação e prazo para cumprimento do feito, ao final da prorrogação
solicitada não houve manifestação. O contribuinte foi cientificado do referido Termo através de
seu Responsável Legal, mas não se manifestou no prazo legal (fl.467).
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo, então, foi sorteado para esta
Conselheira para dar prosseguimento à análise do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
Conheço.
Sendo o processo um Auto de Infração eletrônico, e tendo a descrição dos fatos
sido lacônica (“Comp c/ DARF c/ Proc. Jud.”/“Proc. jud. não comprova”), restava difícil à
recorrente exercer seu direito de defesa, mas ela o fez a contento ainda em sede de impugnação.
Veja que o fato descrito na autuação é o de que não ficou comprovado o processo
judicial no 96.00018278 indicado nas DCTF’s (fl.21).
Mesmo diante dos documentos apresentados pelo Sujeito Passivo, como decisões
judiciais trazidas, na decisão da DRJ foi mantido integralmente o lançamento. uma vez que não
havia autorização judicial neste sentido, nos termos do disposto no art. 170-A do CTN.
Veja que o fato descrito na autuação é o de que não ficou comprovado o processo
judicial indicado nas DCTF’s. A partir daí, o que se discute é se a sentença emitida no processo
(agora já comprovado), permitia a compensação antes do trânsito em julgado da referida ação
judicial (art. 170-A do CTN) em flagrante alteração da motivação da autuação, incompatível com
as atribuições do órgão julgador.
Nesse sentido, transcrevo as seguintes considerações extraídas do Acórdão no
3403-002.614, relativa a mesma matéria posta aqui em julgamento em períodos distintos, sendo
a mesma Recorrente, as quais adoto como razão de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019,
in verbis:
O auto de infração eletrônico refere-se à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) dos períodos de apuração de 02 a 06/1997, em relação aos quais a
contribuinte declarou em DCTF a vinculação dos valores devidos ao processo judicial
n° 960001827-8.
No auto de infração a descrição dos fatos é feita de forma genérica, descrevendo apenas
e exclusivamente a ocorrência de “Proc jud não comprova” (fls. 22/23­e).
Presume-se, com isso, que o auto de infração foi lavrado em virtude de acreditar a
fiscalização que a referida ação judicial não existia.
Ocorre que as peças processuais da ação judicial, apresentadas pelo contribuinte,
demonstram que o processo judicial existia (fls. 227/244-e).
Se a ação existia, o pressuposto de fato que dá suporte ao auto de infração é falso.
A respeito do tema, vale a pena transcrever as seguintes considerações, extraídas de
voto vencido no Acórdão no 7.386, de 17 de novembro de 2004, da DRJ-Curitiba/PR,
proferido em situação parecida:
3. Respeitosamente, considero que fazer agora tais considerações, no âmbito do
processo, e manter o lançamento sob pressupostos outros que sequer foram, ou
puderam ser, cogitados pela autoridade autuante corresponde à verdadeira
inovação no que pertine à valoração jurídica dos fatos, em época em que
descabe à autoridade julgadora proceder ao agravamento da exigência, por
força do que determina o § 3o do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 1993, in verbis:
“§ 3o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizadas no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

notificação de lançamento complementar devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.”
4. Em sintonia com o que determina a disposição legal supra, também a
doutrina jurídica, na exegese de MARCOS VINICIUS NEDER e MARIA
TERESA MARTINEZ LOPES (in Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado, Dialética, 2002, p.184), recomenda o seguinte:
“Assim, constatadas pela autoridade julgadora inexatidões na verificação do
fato gerador, relacionadas com o mesmo ilícito descrito no lançamento original,
o saneamento do processo fiscal será promovido pela feitura de Auto de
Infração Complementar. Esta peça, sob pena de nulidade, deverá descrever os
motivos que fundamentam a alteração do lançamento original, indicando o fato
ou circunstância que ele pretende aditar ou retificar, demonstrando o crédito
tributário unificado, de modo a permitir ao contribuinte o pleno conhecimento
da alteração”.
5.No caso em pauta, sabemos todos que o auto de infração é lavrado mediante
simples cruzamento de dados entre o que é informado pelo contribuinte e os
demais registros contidos no sistema informatizado da Receita Federal. O
procedimento in casu é totalmente eletrônico e não obstante a sua validade,
visto que autorizado por autoridade competente, fundamenta-se apenas no
estreito limite desse cruzamento de informações. A descrição do fato, requisito
de validade do auto de infração e elemento essencial ao exercício do direito à
ampla defesa do sujeito passivo, encontra-se no âmbito de competência da
autoridade lançadora, descabendo à autoridade julgadora supri-lo, ao
argumento de que a exigência seria válida sob o prisma da “falta de
recolhimento”. Ora, a falta de recolhimento é, em sentido amplo e via de regra,
a razão de qualquer lançamento de ofício efetuado de modo a constituir o
crédito tributário. Vale dizer, em linguagem mais simples, que o Fisco não pode,
durante o procedimento, atirar no que vê e, então, a autoridade julgadora, já no
curso do processo, fazê-lo acertar no que não viu, subtraindo ao impugnante o
direito de opor contra-razões, quaisquer que sejam, sem que isto, pelo menos a
meu juízo, resulte na preterição do direito de defesa do contribuinte autuado.
6.Em apertada síntese, estas são as razões pelas quais, não promovido o aludido
saneamento processual e ante a insubsistência do fato que ensejou a lavratura
do auto de infração em exame, visto que agora são outros os pressupostos que o
ensejariam, divirjo, respeitosamente, da relatora e dos demais colegas
julgadores que votaram pela procedência do feito, eis que, a meu juízo, sem que
o processo seja saneado, impõe-se o cancelamento do auto de infração, cabendo
ao Fisco efetuar o lançamento que achar devido, então já sob o pálio de novos
pressupostos, e desde que dentro de prazo decadencial.
7.Isto posto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA do lançamento, bem assim
respectiva multa lançada de ofício e juros moratórios.
Concordo com este entendimento.
O auto de infração singelamente se arrima na inexistência da ação judicial e, depois de
demonstrada a existência da ação judicial, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância
se arvora em esmiuçar os detalhes da ação judicial existente, buscando inúmeros outros
motivos de fato para sustentar a manutenção da exigência.
Se a autuação tomou como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial, e o
contribuinte demonstrou a existência da ação em seu nome, resta patente que o
lançamento não tem suporte fático válido, pois o motivo que lhe deu causa na verdade
não existe.
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo está
forçosamente vinculado aos fatos concretos apurados e aos fundamentos legais que lhe
dão suporte.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

A fiscalização preferiu tomar um suporte fático genérico e impreciso para dar suporte à
autuação, ao invés de promover a apuração concreta da realidade do caso. E errou de
fundamento, sendo então incabível que as instâncias julgadoras promovam a atividade
de fiscalização que a autoridade lançadora devia ter executado, decantando o suporte
concreto que deveria ter sido apurado e indicado pela autoridade lançadora para a
lavratura do auto de infração.
Neste mesmo sentido, aliás, confira-se os seguintes precedentes deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA - INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO.
As turmas de julgamento das delegacias de julgamento da Receita Federal do
Brasil não têm competência para agravar a decisão inicial por meio da
mudança dos fundamentos da autuação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/1998 a 30/06/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITOS COM
EXIGIBLIDADE SUSPENSA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. PROCESSO JUDICIAL
NÃO COMPROVADO.
Cancela-se a exigência fiscal, formulada sob o fundamento de que inexistiria
processo judicial que justificasse a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, quando o sujeito passivo comprova que tal imputação é
improcedente.
Recurso provido.
(Acórdão no 3803-00014, Processo no 10935.001555/2003-32, Rel. Cons.
Alexandre Kern, j. 06/07/2009)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e
finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua
lavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização, configuram
vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa, impondo sua
nulidade.
(Acórdão 3403-00.269, Processo 10855.003221/2003-93, Rel. Cons. Robson
José Bayerl, j. 18/03/2010)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS.
NULIDADE.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir-se de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo, por vício de forma, o auto de infração que não
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000653/2002-90

contiver todos os requisitos prescritos como obrigatórios pelos arts. 10 do
Decreto no 70.235/72 e 142 do CTN.
Recurso provido.
(Acórdão 2101-00.175, Processo 12045.000576/2007-14, Rel. Cons. Antonio
Zomer, j. 04/06/2009)
Na esteira destes precedentes, deve-se reconhecer também neste caso a nulidade do
lançamento por erro e falta de amparo fático.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o cancelamento do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital